Tribunal: CARF
Processo: 13839.003697/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003697/2010-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.068 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MILTON DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem da Receita
Federal junte aos autos todos os termos de intimação eventualmente expedidos ao sujeito
passivo, no âmbito do processo administrativo de constituição do crédito tributário que é objeto
deste recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 19a Turma da
DRJ/SP1 (1648.201 – fls. 46-51), que julgou improcedente impugnação e manteve a constituição
de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título de despesas
médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008 GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
PROCEDIMENTO FISCAL Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em
conformidade com a legislação e cujos pagamentos tenham sido efetivamente
comprovados. O direito às deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade
dos serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos e ainda, que
sejam relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte ou seus dependentes.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003697/2010-40
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.068 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003697/2010-40

Recibos ou declarações particulares não fazem, perante o fisco, prova absoluta de
pagamento podendo a fiscalização exigir do contribuinte sob ação fiscal a comprovação
do efetivo desembolso do valor pleiteado. Artigo 35 da Lei no 9.250/95; artigo 80, §1o,
incisos II e III, e artigo 73 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento decorrente de procedimento de revisão da
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009, ano calendário 2008 em que, conforme
o relato da fiscalização, o contribuinte deduziu indevidamente despesas médicas no
valor de R$ 13.000,00. De acordo com a descrição dos fatos, não houve comprovação
da prestação de serviço e efetivo pagamento das despesas com a psicóloga Lia Raquel
Lima e Silva Belluzzo cujos recibos não preenchem os requisitos legais.
A Notificação de Lançamento alcançou o montante consolidado na data da lavratura
R$6.712,06.
Em sua impugnação, alega que os documentos apresentados guardam relação com os
serviços e para corroborar junta declaração firmada pelos prestadores e pesquisa de
cadastro no órgão de classe profissional.
Menciona doutrina e jurisprudência e requer o cancelamento da notificação.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e atende os requisitos de admissibilidade. Dela tomo
conhecimento.
Acerca da dedução de despesas na declaração de ajuste anual, sabidamente estão
sujeitas à comprovação, nesse sentido, o artigo 73 e § 1o do Decreto no 3000, de 26 de
março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelecem o artigo 8° da Lei n° 9.250/95 e o artigo 80 e § 1o do Regulamento
de Imposto de Renda:
Lei n° 9.250/95:
Art. 8o (...)II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.068 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003697/2010-40

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Conforme se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, em princípio, admite-
se como prova de pagamentos os documentos por eles fornecidos, desde que neles
constem os requisitos estabelecidos pelo art. 80, §1o - incisos II e III, do RIR/1999,
acima reproduzido.
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação
não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento;
3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5)
do beneficiário do serviço; 6) do emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e,
no caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional no Conselho Regional de
Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório da
despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação regente da
matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente observados pela autoridade
fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
A fiscalização houve por inaptos os recibos apresentados por ausência dos requisitos
exigidos pela legislação.
Nesse caso, caberia ao impugnante demonstrar a efetividade da prestação de serviço por
outros meios.
Pelo que consta nos autos, o impugnante tão somente procurou declaração da
prestadora, contudo, não trouxe aos autos prova inequívoca do fenômeno econômico do
pagamento. A apresentação de demonstrativos de operações bancárias, visto ser notório
o uso do sistema bancário pelo fiscalizado, não se afiguraria de difícil demonstração.
Analisando os documentos apresentados com a impugnação é imperioso concluir que
não infirmam o lançamento.
Os recibos e declarações não possuem valor probante absoluto perante terceiros,
servindo precisamente a fazer prova entre as partes inibindo ações de cobrança e outras
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.068 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003697/2010-40

no campo do Direito Civil, entretanto, comporta ponderações no campo do Direito
Tributário tendo em vista o beneficio fiscal.
Portanto, é cabível a salvaguarda das disposições legais acima transcritas e impõe-se a
necessidade de comprovação tanto da prestação de serviço quanto da efetiva ocorrência
do fato econômico além da simples exibição de recibos.
No presente caso, pleiteia despesas de R$ 13.000,00 com a profissional, Lia Raquel
Lima Belluzzo, cuja despesa é de relativa monta perante as tabelas de honorários
constante no sítio do Conselho Federal de Psicologia e refletem atendimento intenso ao
longo deste ano e se repetem em outros. Não há descrição da quantidade de sessões e no
atual exercício.
Sem maior esforço, encontra-se farta jurisprudência nesse sentido:
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)"
IRPF – ABATIMENTOS – GLOSA – DESPESAS COM DENTISTA – As despesas
devem ser comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, de acordo com o
disposto no art. 71 do RIR/80. Não logrando o contribuinte comprovar a veracidade do
desembolso, prevalece a inidoneidade do documento apurada em diligência (Ac.
106.08.190/96).
IRPF – DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO – Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes, embora fornecidos por
profissional habilitado, não correspondem a uma efetiva prestação de serviços
profissionais, nem comprovados os desembolsos. Tais comprovantes são inaptos a
darem suporte a dedução pleiteada. Legítima, portanto, a glosa dos valores
correspondentes, por inidôneos os recibos.(Ac. 104-16.141/98).
Destarte, no contexto no qual se inserem, os documentos apresentados pelo impugnante
não são suficientes para respaldar os recibos apresentados, pois, na relação processual
tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos de prova que possam elidir
a imputação da infração.
Neste cenário, se a comprovação é possível o sujeito passivo não a faz de modo
satisfatório, porque não quer ou porque não pode, fica sujeito ao lançamento de oficio
tal como lavrado.Mantém-se a glosa de despesas médicas.
Conclusão Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo
integralmente o crédito impugnado consubstanciado nesta notificação.
Ciente do acórdão da DRJ em 18/07/2013, o sujeito passivo, em 14/08/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que as despesas médicas estão comprovadas
nos autos.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.
Voto

O desate das questões devolvidas ao conhecimento deste Colegiado pressupõe o
exame dos termos de intimação eventualmente expedidos ao sujeito passivo; porém, eles estão
ausentes dos autos.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.068 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003697/2010-40

Assim, proponho a conversão deste julgamento em diligência, para que a unidade
de origem da Receita Federal junte aos autos todos os termos de intimação eventualmente
expedidos ao sujeito passivo, no âmbito do processo administrativo de constituição do crédito
tributário que é objeto deste recurso voluntário.
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital